Tribunal: TJDFT
Processo: 0703125-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703125-31.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA CALISTA DE LOIOLA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra o despacho que determinou a intimação da ora embargante para se manifestar sobre eventual não conhecimento de agravo de instrumento no tocante ao pedido de produção de provas, em razão de não ter sido objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente recurso não pode ser conhecido. A decisão embargada possui o seguinte teor: “Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso em relação ao pedido de produção de provas, por tratar de matéria que não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau.” Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. A leitura da decisão acima transcrita revela que a determinação contra a qual se insurge a agravante não possui conteúdo decisório e não põe fim a questão incidente, razão pela qual deve ser entendida como despacho de mero expediente, sendo irrecorrível. Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília – DF, 04 de março. Héctor Valverde Santanna Relator